Tribunal: TJPA
Processo: 0821869-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821869-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: IGOR PANTOJA DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de fundamentação e requisitos do art. 312 do cpp. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Quantidade significativa de drogas. Gravidade concreta do delito. Medidas cautelares diversas insuficientes. Pretensão de extensão de benefício concedido a corréu. Situação fático-processual distinta. Ordem denegada

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Pantoja da Cruz, preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA. Alega-se constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e de requisitos do art. 312 do CPP. Pugna-se pela concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como pela extensão do benefício de liberdade concedido a corréu.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:(i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e de requisitos legais;

(ii) analisar se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.
III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base na apreensão de quantidade significativa de drogas (6,7 g de crack, 53,2 g de cocaína, 14 g de skank, entre outros elementos) e no modus operandi característico do tráfico de entorpecentes, evidenciando periculosidade concreta do agente e risco de reiteração criminosa.

4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

5. A extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu Rafael Ferreira Torres é incabível, pois as situações fático-processuais não são idênticas. A decisão favorável ao corréu

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: A prisão preventiva para garantia da ordem pública está justificada quando evidenciada a gravidade concreta do crime, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

2. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fático-jurídica e não se aplica quando fundamentada em circunstâncias exclusivamente pessoais.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 dias de janeiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente IGOR PANTOJA DA CRUZ, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos 0802440-33.2024.8.14.0032.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
26.12.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art.
33 da Lei nº 11.343/06
.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação concreta
, do decreto preventivo sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal,

Afirmam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduzem, ainda, os impetrantes
violação ao princípio da isonomia
, sob a justificativa de que fora concedida a liberdade provisória ao corréu, não obstante ambos se encontrarem em idêntica situação fática processual, sendo possível, então, a
extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao acusado Igor Pantoja da Cruz
.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 24220366 Pág. 1 a 7 e ID nº 24294998):

‘’(...) Trata-se de Auto de Prisão em flagrante, registrado no boletim de ocorrência do dia 26 de dezembro de 2024, tendo sido informado a este juízo no dia 26/12/2024 às 22h28min a prisão do ora impetrante.

(...)

A audiência de custódia foi realizada no dia 26.12.2024 às 12h00min ID 134240536.

(...)

Chamo atenção que os fatos ora analisados demostram a aptidão do impetrante para influír negativamente com a sociedade local, o que acarreta considerável risco a ordem pública, conforme devidamente fundamentado na decisão acima transcrita.

Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Registra-se que o relatório final do inquérito policial até o momento não foi apresentado, estando dentro do prazo legal nos termos do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (...)’

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 27.12.2024 (ID nº 24143789 - Pág. 3):

“(...) Em relação ao réu IGOR PANTOJA DA CRUZ entendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Explico. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pela apreensão de quantidade significativa de drogas, acompanhada de apetrechos usualmente empregados na divisão e comercialização de entorpecentes. Tais elementos evidenciam que a conduta do réu está diretamente associada ao tráfico de drogas, atividade que representa grave afronta à ordem pública e à saúde coletiva. (...).

A habitualidade criminosa do custodiado, somada à quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e aos meios empregados na atividade ilícita, evidencia sua periculosidade e a necessidade de interromper a continuidade das práticas delitivas. O crime de tráfico de drogas, por sua própria natureza, representa grave ameaça à sociedade, fomentando outros crimes e desestruturando o tecido social. Além disso, considerando o modus operandi e os indícios de organização nas ações do custodiado, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo
319 do CPP, são insuficientes para atender à gravidade do caso e resguardar a ordem pública. manutenção da prisão é necessária para a garantia da ordem pública. A manutenção da prisão é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que os elementos constantes nos autos sugerem a reiteração delitiva do acusado. (...)

Quanto à possibilidade de

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de

Processo Penal, concluo que são inadequadas e insuficientes, dada a gravidade do crime, o risco

de reiteração e a expressiva quantidade de drogas apreendidas. A prisão preventiva se mostra, assim, a única medida eficaz para assegurar a ordem pública e o regular andamento do processo. Por essas razões, converto a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)

Em relação ao custodiado IGOR PANTOJA DA CRUZ CONVERTO sua prisão flagrante em prisão preventiva.(...)''

Da leitura da decisão

acima transcrita, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de suas segregações preventivas.

Segundo esclarece a autoridade coatora, no dia 26/12/2024, por volta das 15h, em cumprimento a ações de monitoramento realizadas pela Polícia Militar (que recebera informação anônimas acerca do envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas) foi realizada abordagem policial aos nacionais Igor Pantoja da Cruz e Rafael Ferreira Torres, suspeitos de tráfico de drogas na região de Monte Alegre/PA. Durante a abordagem, Igor Pantoja foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda/POP 110, cor preta, utilizada para a entrega de drogas, acompanhado de outro indivíduo. Em sua posse foi encontrada uma quantidade relevante de crack (6,7g), conforme denunciado previamente.

Após a prisão, novas informações de inteligência levaram a equipe policial a uma residência localizada na Comunidade Suá Suá, imóvel onde foram encontrados:53,2g de cocaína; 14g de
skank;
resíduos de crack e
skank
em utensílios; Balança de precisão, de acordo com o laudo toxicológico provisório (doc. ID 24143788 Pág. 31). O paciente confessou que os entorpecentes encontrados no imóvel eram de sua propriedade, declarando que os utilizava para fins de tráfico. Afirmou ainda que o imóvel estava em construção e era utilizado para armazenamento das substâncias ilícitas.

Desse modo, incabível a assertiva de que
inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
, considerando as informações recebidas pelos policiais – e confirmadas pelo próprio paciente – acerca de seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo. Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Em relação ao argumento de
que houve a violação ao princípio da isonomia,
requerendo a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu Igor Pantoja da Cruz, também
não lhe assiste razão
.

Tal pretensão também não encontra respaldo, pois não há, nos autos, elementos suficientes que permitam reconhecer que as situações fáticas-processuais do paciente e do corréu sejam idênticas.

Isso, porque

é cediço que a
extensão
de benefícios somente se admite nos casos em que as razões que favoreceram aos corréus não estiverem fundamentadas em situações exclusivamente pessoais
, nos termos do que disciplina o
artigo 580 do Código de Processo Penal
,

in verbis:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (código penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Não é outro o
entendimento jurisprudencial
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
.

Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação
penal.(Acórdão 1923748, 0736915-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.)

In casu,
o pedido de
extensão
de efeitos deduzido pelo impetrante não está apoiado em razões jurídicas que evidenciam que o corréu se encontra, objetivamente, em situação processual idêntica. Aliás, manuseando a decisão de concessão da liberdade provisória (ID 134240536) do corréu Rafael Ferreira Torres, infere-se que o magistrado singular fundamentou-a em razões de caráter exclusivamente pessoal:

(...)Em relação ao réu RAFAEL FERREIRA TORRES, em juízo de proporcionalidade, para manter os flagranteados sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque com o custodiado nenhum material entorpecente foi apreendido
.

Assim, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP). Considerando, assim, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e avaliando as circunstâncias em que perpetrado o suposto crime em questão, entendo configurados os requisitos que justificam o deferimento da medida de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.(...)

Nesse contexto, descabe a extensão do beneficio concedido ao corréu.

Por fim, mister frisar que
pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis
, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 dias de janeiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025